Tribunal: TJSP
Processo: 1000107-31.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação – Ação de reintegração de posse – Extinção da demanda, com fundamento no artigo 485, inc. VI, do Código de Processo Civil – Perda superveniente do objeto da demanda – Honorários advocatícios fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8° do NCPC – Insurgência recursal dos réus, alegando ter sido fixada em valor irrisório, postulando sua majoração para o percentual de 10% a 20% do

Ementa:
Apelação – Ação de reintegração de posse – Extinção da demanda, com fundamento no artigo 485, inc. VI, do Código de Processo Civil – Perda superveniente do objeto da demanda – Honorários advocatícios fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8° do NCPC – Insurgência recursal dos réus, alegando ter sido fixada em valor irrisório, postulando sua majoração para o percentual de 10% a 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2° do NCPC – Descabimento na hipótese em razão do trabalho desenvolvido pelos profissionais e da complexidade da causa, sob pena de enriquecimento ilícito da patrona – Precedente do STJ – Quantia fixada que merece ser mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614641
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000107-31.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que são apelantes ALCIR
DONIZETE MARIANO e ALEXANDRA KÁCIA FERNANDES MARIANO, é apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000107-31.2017.8.26.0196 -Voto no
2
VOTO No 44.482
APELAÇÃO No 1000107-31.2017.8.26.0196
COMARCA DE FRANCA
APTES.: ALEXANDRA KÁCIA FERNANDES MARIANO e OUTRO
APDO.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
INTERDO.: LUCAS FERNANDES MARIANO
Apelação Ação de reintegração de posse Extinção da demanda,
com fundamento no artigo 485, inc. VI, do Código de Processo
Civil Perda superveniente do objeto da demanda Honorários
advocatícios fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8° do
NCPC Insurgência recursal dos réus, alegando ter sido fixada em
valor irrisório, postulando sua majoração para o percentual de 10%
a 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2° do NCPC
Descabimento na hipótese em razão do trabalho desenvolvido
pelos profissionais e da complexidade da causa, sob pena de
enriquecimento ilícito da patrona Precedente do STJ Quantia
fixada que merece ser mantida Recurso improvido.
A r. sentença (fls. 346/349) proferida pela douta
Magistrada Juliana Maria Passeri de Souza, cujo relatório se adota, julgou
extinta a presente ação de indenização por danos materiais, nos termos do
artigo 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, ajuizada por BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A contra ALEXANDRA KÁCIA FERNANDES
MARIANO e ALCIR DONIZETE MARIANO, pelo reconhecimento da
perda superveniente do objeto da demanda, nos termos do art. 485, inc. VI,
do CPC, tendo sido o autor condenado ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 15.000,00, 0, nos
termos do art. 85, parágrafo 8o do Código de Processo Civil.
Irresignados, apelam os réus sustentando que o
Recurso Especial 1.746.072/PR decidiu pela impossibilidade de se utilizar o §
8o do artigo 85 para a redução de honorários tidos por excessivos, devendo a
fixação da verba ser de 10% a 20% do valor da causa, uma vez que somente
podem ser fixados por equidade quando não for possível o arbitramento pela
regra geral, ou seja, quando for inestimável ou irrisório o valor da causa,
conforme jurisprudências que colaciona. Aduzem que além de apresentar
contestação, necessitou interpor agravo de instrumento, porque já havia sido
deferida a liminar de reintegração de posse. Ressaltam que o trabalho
realizado nos autos deve ser levado em consideração, inclusive considerando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000107-31.2017.8.26.0196 -Voto no
3
que o autor já tinha ciência do erro em razão de já ter sido citado da ação de
anulação de procedimento extrajudicial. Pleiteiam, assim, a majoração dos
honorários advocatícios para o percentual de 10% a 20% do valor da causa,
aplicando-se o art. 85, §2° do NCPC.
Recurso
processado,
com
apresentação
de
contrarrazões pelo apelado, com preliminar de falta de interesse de agir por
ilegitimidade recursal, em razão do recurso ter sido interposto pelos réus e
não pelos patronos constituídos, bem como de deserção, argumentando que
os benefícios da assistência judiciária não se estendem aos advogados.
Às fls. 375 foi proferida decisão determinando a
intimação dos apelantes para providenciarem o recolhimento do preparo em
dobro, tendo em vista que versando o presente recurso unicamente sobre a
fixação de honorários advocatícios, incide a nova regra processual contida no
art. 99, § 5o, do NCPC, segundo a qual o recurso que verse exclusivamente
sobre honorários de sucumbência a serem fixados em favor do advogado de
beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio patrono demonstrar
que tem direito à gratuidade, o que não ocorreu na hipótese.
Em atendimento a referida decisão, os réus
providenciaram o competente recolhimento (fls. 379/380).
É o relatório.
De início, não assiste razão ao apelado em relação à
ilegitimidade recursal arguida em contrarrazões.
Os réus também tem legitimidade para recorrer da
sentença no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, bem como para
defender a necessidade de fixação ou majoração da verba honorária. O fato de
o advogado ter direito autônomo de executar os honorários de sucumbência,
figurando como seu titular por força do disposto no artigo 23 da Lei 8.906/94,
não afasta o interesse recursal da própria parte, porque detentora de
legitimidade concorrente, ao lado do seu patrono, para recorrer da sentença
neste ponto.
Neste sentido é a jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça:
“Tem legitimidade, para recorrer da sentença, no
ponto alusivo aos honorários advocatícios, tanto a parte como seu patrono”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000107-31.2017.8.26.0196 -Voto no
4
(STJ-4a T., REsp 361.713, Min. Barros Monteiro, j. 17.2.04, DJU 10.5.04).
No mesmo sentido: STJ-3a T., REsp 457.753, Min. Ari Pargendler, j.
29.11.02, DJU 24.3.03; STJ-2a T., REsp 763.030, Min. Peçanha Martins, j.
8.11.05, DJU 19.12.05; STJ-5a T., REsp 648.328, Min. Felix Ficher, j.
26.10.04, DJU 29.11.04).
Melhor sorte não lhe assiste em relação a preliminar
de deserção, tendo em vista que os réus providenciaram o recolhimento em
dobro do preparo.
Afastam-se, por isso, as preliminares arguidas pelo
autor.
No mais, a insurgência recursal restringe-se à
pretensão de majoração da verba honorária.
No caso em debate, a douta Magistrada houve por
fixar os honorários advocatícios, por equidade, em R$ 15.000,00, nos termos
do art. 85, §8°, do CPC que estabelece:
“§ 8o Nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito
baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2°”.
Note-se que, ainda que o §8o do art. 85 do CPC
mencione o arbitramento por equidade apenas em casos em que o valor da
causa for inestimável ou irrisório, há que se evitar, por outro lado, o
enriquecimento sem causa do patrono, tendo em vista a complexidade da
causa.
Nesse sentido, julgado recente do Superior Tribunal
de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
ACOLHIMENTO
DA
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ARBITRAMENTO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3o E 8o DO CPC/2015,
DESTINADA
A
EVITAR
O
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO
OU
DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. 1. No regime do CPC/1973, o
arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito
sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000107-31.2017.8.26.0196 -Voto no
5
jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10%
estabelecido no art. 20, § 3o, do CPC/1973. 2. A leitura do caput e
parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas
envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba
honorária atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença:
na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários
conforme os critérios do art. 85, § 3o, do CPC/2015; caso ilíquida, a
definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação
de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou
o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto
é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito
econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c)
segundo disposição expressa no § 6o, os limites e critérios do § 3o serão
observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser
aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de
improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da
verba honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado
reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável"
ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar
"muito baixo". 3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi
gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual
apenas se informou que o débito foi pago na época adequada. 4. O Tribunal
de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo
estabelecido no art. 85, § 3o, do CPC, almejado pela recorrente, porque "o
legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8o do art.
85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto
ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa
aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e
proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ). 5. A regra do art. 85, § 3o, do atual
CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação
exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu
conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a
norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a
integridade do ordenamento jurídico. 6. Assim, o referido dispositivo legal
(art. 85, § 8o, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada
jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo
equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela
ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973
(atual art. 85, § 2o, do CPC/2015). 7. Conforme bem apreendido no acórdão
hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do
valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000107-31.2017.8.26.0196 -Voto no
6
exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé
processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das
normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio
processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim,
que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada
ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito
de determinado tema. 8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é
a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da
independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é
totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de
suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba
se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na
hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar
enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria
controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado. 9. A
prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo
equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para
majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo
contraditório. 10. Recurso Especial não provido.”(STJ - REsp: 1789913 DF
2019/0000459-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de
Julgamento: 12/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe
11/03/2019) (grifo nosso).
No mesmo sentido é o precedente deste ETJSP:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de
omissão quanto à insurgência recursal em relação aos honorários advocatícios
arbitrados na r. sentença - De rigor o parcial acolhimento destes embargos de
declaração tão somente para sanar a omissão referente ao montante arbitrado
a título de honorários advocatícios. No caso em tela, a aplicação de percentual
sobre o valor atribuído à causa ocasionaria o pagamento de montante
exorbitante, em flagrante violação aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, caracterizando locupletamento indevido pela parte destinatária
dos honorários advocatícios. Possível, excepcionalmente, a fixação de
honorários advocatícios por apreciação equitativa do Juiz, nos termos do §8o,
do art. 85 do CPC/2015, a fim de evitar arbitramento de valor excessivo para
trabalho não compatível ao desenvolvido em feito onde ausente demasiada
complexidade. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM
EFEITO
MODIFICATIVO.”
(TJSP,
Embargos
de
declaração
n°
1018033-32.2018.8.26.0053, Relatora Flora Maria Nesi Tossi Silva, 13a
Câmara de Direito Público, DJe 18/07/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000107-31.2017.8.26.0196 -Voto no
7
É certo, desse modo, que referida verba deve
remunerar condignamente o trabalho do profissional que restou vitorioso na
causa, preferencialmente com base no proveito econômico obtido, tendo, no
entanto, cuidado para não fixar excessivamente o valor da remuneração do
advogado.
Pois bem, atento às peculiaridades e o grau de
complexidade da presente demanda, sua tramitação e ao trabalho
desenvolvido pelos patronos dos réus, restrito a apresentação da contestação e
de um recurso de agravo de instrumento, é de se reconhecer que a verba
honorária que lhes é cabível fixada pela douta Magistrada em R$ 15.000,00,
se afigura razoável e suficiente para remunerar adequadamente o trabalho
desenvolvido nos autos, motivo pelo qual, merece ser mantida, prevalecendo,
na hipótese, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atento à
natureza e finalidade da presente demanda, cujo julgamento foi proferido
antecipadamente em razão do reconhecimento da perda superveniente do
direito do autor consistente na reintegração da posse do imóvel discutido nos
autos, tendo em vista o reconhecimento da nulidade do procedimento
extrajudicial nos autos da ação anulatória de no 1027047-67.2016.8.26.0196,
como assentado na r. sentença recorrida.
Conclui-se, portanto, que a irresignação dos
apelantes não merece ser acolhida, restando mantidos os honorários
advocatícios fixados na r. sentença recorrida.
Ficam as partes advertidas em relação à interposição
de recurso infundado ou meramente protelatório, sob pena de multa, nos
termos do art. 1026, parágrafo 2° do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso dos
réus.
Thiago de Siqueira
Relator